Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. SERVIDOR PÚBLICO. PLANO COLLOR. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS. CAUSA MADURA. TEORIA. INAPLICABILIDADE.
1. A ação coletiva n. 0013136-95.2000.8.07.0001 e a ação coletiva n. 0004281-40.1994.8.07.0001 certificam o mesmo direito, concernente à reposição das perdas salariais oriundas do Plano Collor em oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%) relativa ao Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de março de 1990, no período compreendido entre 1°.4.1990 e 23.7.1990. O título executivo formado na ação coletiva n. 0013136-95.2000.8.07.0001 é mais abrangente, pois contemplou outros percentuais de perdas remuneratórias, de forma que há litispendência e coisa julgada entre as liquidações individuais oriundas de ambas as ações coletivas em relação ao índice de oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%).
2. É inviável a aplicação da teoria da causa madura para se prosseguir na análise das questões de mérito ao se constatar que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento por não estar devidamente instruído. Art. 1.013, § 3°, inc. I, do Código de Processo Civil.
3. Apelação parcialmente provida.